Tribunal: TJSP
Processo: 1125156-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. Empresa que atuou como intermediadora da venda de produto entabulada entre fornecedor e consumidor. Compra realizada por meio de cartão de crédito cancelada em razão de fraude (chargeback). Responsabilidade da Ré. Teoria do risco da atividade. Ré que ao intermediar a compra e venda, aufere lucro, devendo assumir os ônus do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. Empresa que atuou como intermediadora da venda de produto entabulada entre fornecedor e consumidor. Compra realizada por meio de cartão de crédito cancelada em razão de fraude (chargeback). Responsabilidade da Ré. Teoria do risco da atividade. Ré que ao intermediar a compra e venda, aufere lucro, devendo assumir os ônus do negócio. Art. 927, parágrafo único do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125156-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A, é apelado BRS PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
2
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100
Apelante/Ré:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A
Apelado/Autor:
BRS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
EPP
MMa. Juíza de Direito:
Luciana Biagio Laquimia
Comarca de São Paulo – 17a Vara Central Cível
Voto no 32718
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA
DE PRODUTOS PELA INTERNET. Empresa que atuou como
intermediadora da venda de produto entabulada entre
fornecedor e consumidor. Compra realizada por meio de cartão
de crédito cancelada em razão de fraude (chargeback).
Responsabilidade da Ré. Teoria do risco da atividade. Ré que
ao intermediar a compra e venda, aufere lucro, devendo
assumir os ônus do negócio. Art. 927, parágrafo único do
Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por BRS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP contra PAGAR.ME
PAGAMENTOS S/A que pela r. sentença (fls. 158/162), cujo relatório adoto, foi
julgada procedente, condenando a Ré a pagar á Autora a quantia de R$
619,26, corrigida pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
a data da compra “online” (03.SET.2019) e acrescida de juros de mora de 1%
am. a partir da citação. No mais, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais do
procurador da Autora arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 165/184), ao qual o Autor apresentou contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
3
190/198.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recuso de apelação contra r.
sentença de procedência de ação de cobrança ajuizada por empresa varejista e
atacadista de produtos esportivos em geral, contra empresa intermediadora da
negociação entre eventuais consumidores, em razão da falta de pagamento
pela compra efetuada.
Segundo a narrativa da petição inicial, o
Autor possui um vínculo comercial com a empresa Ré para utilizar a plataforma
dela concretizando os pagamentos realizados pelos consumidores de maneira
facilitada. Ressalta que a Ré oferece a garantia denominada “Chargeback”, que
visa o cancelamento da compra realizada pelo titular do cartão de crédito, que
pode acontecer por alguns motivos: não reconhecimento de compra pelo titular
do cartão, fraude, ou quando há algum desacordo entre o cliente e a loja virtual.
Em 03.SET.2019, foi aprovada e realizada a venda online de mercadoria à
determinada cliente, no valor de R$ 619,26 (seiscentos e dezenove Reais e
vinte e seis centavos), pela plataforma da Ré, conforme ID de transação n°
116560827 e nota fiscal n.o 000.047.842, cujo pagamento se realizou por cartão
de crédito em 10 (dez) parcelas, sendo a mercadoria liberada para envio à
referida cliente. No entanto, informada por terceira pessoa, a proprietária do
cartão de crédito, se tratar de fraude, a Ré procedeu o imediato cancelamento
da cobrança, estornando os valores no cartão de crédito dela e não pagando a
Autora o valor da mercadoria já despachada. Deste modo, requereu o repasse
do valor da mercadoria (R$ 619,26).
A Ré, em resumo, sustentou pertencer ao
mercado de meios de pagamento e serviços financeiros para empresas que
atuam no varejo. Disse que oferece um sistema aos lojistas que possibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
4
realização de venda em e-commerce, ou seja, as transações são realizadas em
um ambiente virtual, impossibilitando que o lojista verifique de fato se o
portador do cartão é realmente quem está efetuando a compra naquele
momento. Contudo ressaltou queo seu sistema “anti-fraude” não realiza a
verificação se a pessoa que se cadastrou no seu sistema é de fato a pessoa
que consta no cartão de crédito por ela informado. Frisou que o sistema apenas
avisa sobre a eventualidade dos cartões utilizados serem provenientes de
fraude, sendo responsabilidade do vendedor a aceitação. Salientou o conceito
de “chargeback” que se limita ao estorno realizado pela bandeira do cartão de
crédito quando solicitado pelo titular desse cartão, não restando nenhum valo
com as empresas “facilitadoras de pagamento”. Sendo assim, salientou que
não teria responsabilidade pelo infortúnio narrado. Requereu a improcedência
do pedido.
A r. sentença, considerando ter havido
responsabilidade da Ré, julgando procedente o pedido da inicial, condenando-a
ao pagamento da mercadoria comercializada pelo Autor.
Diante de tal resultado, a Ré interpôs o
presente recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal as
questões: I - Inexistência de responsabilidade civil pelo cancelamento da
compra efetuada.
O recurso não merece provimento.
A hipótese dos autos retrata que, em
03.SET.2019 foi efetuada a compra e venda de mercadoria, no valor de R$
619,26, para a pessoa identificada como “Priscila Jamile Costa Souza” e com o
cartão de crédito cuja portador informado era “Priscila J C Souza” (e-fls. 34 e
37/38), contudo a Ré informou o Autor a existência de estorno de tal venda em
razão de fraude na utilização de cartão de crédito sem sequer lhe informar
porque foi realizado tal estorno (Changeback) (e-fls. 42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
5
Ora, o Apelado/Autor não tinha meios para
decidir se tal transação era, de fato confiável, como quer fazer crer a
Apelante/Ré, pois as informações repassadas pela Apelante/Ré expõe que o
nome da pessoa cadastrada em seu sistema coincide com o nome indicado
como portador do cartão, o que leva a conclusão de idoneidade da compra
realizada.
Nessa toada, caberia a Apelante/Ré avisar
da existência do referido risco a Apelada/Autora, ou realizar propriamente o
controle da utilização de cartões de créditos supostamente fraudulentos, a fim
de isentar-se de eventual responsabilidade civil decorrentes dos negócios
jurídicos entabulado sob os seus auspícios.
Nesses termos, preconiza o parágrafo
único do artigo 927 do Código Civil, que:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.” (g. n.).
Ensina os i. Cristiano Chaves de Farias,
Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald1, que "a expressão 'atividade normalmente
desenvolvida' envolve ainda a questão crucial da alocação de riscos, isto é, da
necessidade de somente se imputar objetivamente um dano a uma pessoa se o risco
for 'próprio' à atividade", de modo que ," apenas quem tem condições de evitar um
risco ou mitigá-lo de forma eficiente deverá suportá-lo caso ocorra" .
O objeto contratual ressalta que as
operações efetuadas pela Ré englobam:
1Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Saraiva, São Paulo: 2017, p. 529

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
6
“10. A solução de pagamentos de transações
comerciais contempla:
I. a captura das transações comerciais;
II. a submissão das transações comerciais
para aprovação pe los emissores, por intermédio das credenciadoras, ou diretamente
nas bandeir as e a análise de risco em relação às transações;
III. a licença do direito de uso do software
Pagar.me de pagamentos online;
IV. a análise de interesse comercial do Cliente;
V. o controle dos valores recebidos e/ou
pagos pelas bandeira s e/ou credenciadoras;
VI. o controle e o fornecimento de extratos
eletrônicos sobre as movimentações efetuadas na Conta Pagar.me; por intermédio da
plataforma oferecida pela Ré.” (e-fls. 107) (g.n.).
Assim, conclui-se que a Apelante/Ré tinha
condições para mitigar os riscos em razão da atividade normalmente
desenvolvida por ela, devendo, portanto, assumir os riscos que a sua própria
atividade causou a Apelad/Autora.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E
VENDA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUTORA AJUIZOU
DEMANDA
COM
O
OBJETIVO
DE
SER
RESSARCIDA
DE
ESTORNOS
PRATICADOS PELA RÉ REFERENTES À DUAS TRANSAÇÕES AUTORIZADAS,
MAS QUE MEDIANTE OPERAÇÕES DE CHARGEBACK FORAM CONSIDERADAS
FRAUDULENTAS. TITULARES DOS CARTÕES CONTESTARAM AS COMPRAS
JUNTO AOS BANCOS. REITERAÇÃO DE POSICIONAMENTO ANTERIOR NO
SENTIDO DE QUE, SALVO SITUAÇÕES DE MANIFESTA NEGLIGÊNCIA OU ATÉ
MESMO MÁ-FÉ DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, UMA VEZ AUTORIZADO O
PAGAMENTO, ASSUME A RÉ A RESPONSABILIDADE PELA ADIMPLEMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
7
INVOCAÇÃO DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (CC, § ÚNICO, ART. 927;
TEORIA DO FINALISMO MITIGADO A ATRAIR AS DISPOSIÇÕES DO CDC).
PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1001818-59.2019.8.26.0048; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020;
Data de Registro: 02/07/2020)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHARGEBACK
NO E-COMMERCE – BLOQUEIO E DÉBITO, MEDIANTE ESTORNO, DE VALORES
CREDITADOS
A
COMERCIANTE
CREDENCIADO
DO
SISTEMA
APÓS
APROVAÇÃO DA COMPRA POR CARTÃO ANTE CONTESTAÇÃO PELO
PORTADOR DO CARTÃO UTILIZADO – PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA,
PORÉM, OBSERVADOS PELO VENDEDOR – TRANSFERÊNCIA DO RISCO DA
OPERAÇÃO INADMISSÍVEL – PREJUÍZO MATERIAL – CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1053347-92.2018.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – Pretensão da autora
de recebimento das quantias referentes ao repasse dos créditos de suas vendas –
Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em
virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão de débito ou crédito). Sentença
que julgou procedente o pedido – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE:
É abusiva a cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas da
transação comercial após ter sido efetivamente aprovada, em caso de suspeita de
fraude. Referida cláusula viola a boa-fé objetiva. Não pode a ré atribuir esse ônus ao
seu cliente e se eximir da responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma
defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar fraudes e de manter seu
sistema seguro e atualizado. Ademais, a autora juntou na inicial os documentos
suficientes para a demonstração dos valores pleiteados. Precedentes desta E. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 32718
8
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005997-73.2019.8.26.0068; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela Ré ficam majorados para R$ 4.000,00, nos termos
do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora